Tribunal: TJMT
Processo: 1011424-56.2025.8.11.0004
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011424-56.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE FERNANDES DE SOUSA SIQUEIRA - CPF: 028.431.311-46 (RECORRENTE), ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA - CPF: 021.867.691-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIÁRIAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LOTAÇÃO FUNCIONAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS PRETÉRITOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual, na qual pleiteia o pagamento de 45 (quarenta e cinco) diárias administrativas relativas ao período de 16/04/2024 a 28/06/2024, em razão de deslocamento para participação em curso de formação inicial realizado na cidade de Cuiabá/MT. Sustenta que permaneceu formalmente lotado no município de Barra do Garças/MT durante o período do curso, afirmando que a participação em capacitação obrigatória não altera a sede funcional do servidor nem afasta o direito à percepção das diárias. Subsidiariamente, alega cerceamento de defesa diante da ausência de oportunidade para complementação probatória acerca de sua lotação funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou, de forma inequívoca, sua efetiva lotação funcional em município diverso daquele em que realizado o curso de formação inicial, a fim de viabilizar o reconhecimento do direito ao recebimento de diárias administrativas; e (ii) estabelecer se a juntada de documentos apenas em sede recursal, sem demonstração de impossibilidade de apresentação oportuna, configura inovação recursal apta a impedir o conhecimento da prova, bem como se a ausência de dilação probatória caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A lotação funcional constitui ato administrativo formal que define a unidade de exercício do servidor no âmbito da estrutura organizacional da Administração Pública, exigindo ato específico de remoção, redistribuição ou relotação para sua alteração.

4.

A participação em curso de formação inicial obrigatório não possui aptidão jurídica para modificar a sede funcional do servidor, tratando-se de vinculação transitória e instrumental destinada exclusivamente à capacitação exigida pela própria Administração Pública.

5.

O termo de efetivo exercício lavrado em 16/04/2024, ao consignar lotação na Gerência da Escola Estadual de Socioeducação, não comprova alteração estrutural da lotação funcional, porquanto coincide temporalmente com o início do curso de formação inicial, revelando apenas circunstância fática relacionada ao início do exercício funcional em contexto de capacitação obrigatória.

6.

O termo de posse apresentado pela parte autora limita-se a demonstrar o ingresso no cargo de agente de segurança socioeducativo, sem qualquer indicação acerca da respectiva unidade de lotação funcional.

7.

O termo de efetivo exercício, o certificado de conclusão do curso, os documentos pessoais, o comprovante de endereço, a procuração, o ofício administrativo e os precedentes jurisprudenciais juntados aos autos não constituem prova idônea e suficiente para demonstrar, de forma segura e inequívoca, a alegada lotação funcional no município de Barra do Garças/MT.

8.

A ausência de documentação específica, contemporânea e apta a demonstrar a efetiva lotação funcional do servidor impede o reconhecimento do direito vindicado, uma vez que incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

9.

Os documentos apresentados apenas em sede recursal, consistentes em holerite referente ao mês de abril de 2024, dizem respeito a fatos pretéritos e de pleno conhecimento da parte desde o ajuizamento da demanda, inexistindo demonstração de impossibilidade de juntada no momento processual oportuno.

10.

A juntada tardia de documentos destinados a suprir deficiência probatória existente desde a petição inicial configura inovação recursal e não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas no art. 435 do Código de Processo Civil.

11.

A controvérsia possui natureza eminentemente documental, recaindo sobre a própria parte autora o ônus de instruir adequadamente a demanda, inexistindo cerceamento de defesa quando a deficiência probatória decorre da ausência de apresentação oportuna de documentos essenciais à comprovação do direito alegado.

12.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e desta Turma Recursal firmou entendimento no sentido de que documentos relativos a fatos pretéritos, não apresentados oportunamente e sem justificativa plausível, não podem ser conhecidos em sede recursal, sob pena de indevida inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A participação em curso de formação inicial obrigatório não altera, por si só, a sede funcional do servidor público, constituindo mera vinculação transitória destinada à capacitação exigida pela Administração Pública.

2.

A comprovação da efetiva lotação funcional do servidor constitui fato constitutivo do direito à percepção de diárias administrativas e incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

A ausência de documentação específica, contemporânea e idônea acerca da lotação funcional inviabiliza o reconhecimento do direito ao recebimento de diárias.

4.

A juntada de documentos em sede recursal relativos a fatos pretéritos e de prévio conhecimento da parte, sem demonstração de impossibilidade de apresentação oportuna, configura inovação recursal e impede o conhecimento da prova, nos termos do art. 435 do CPC.

5.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia possui natureza eminentemente documental e a deficiência probatória decorre da ausência de instrução adequada da demanda pela própria parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 435 e 98, §3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1052040-93.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, publ. DJE 25.03.2026; TJMT, N.U 1021004-22.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 19.03.2026, publ. DJE 24.03.2026; TJMT, N.U 1028495-80.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 12.03.2026, publ. DJE 17.03.2026; TJMT, N.U 1069440-12.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 10.03.2026, publ. DJE 13.03.2026; TJMT, N.U 1054367-97.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 10.03.2026, publ. DJE 13.03.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, ao fundamento de que durante o período do curso o recorrente encontrava-se provisoriamente lotado na Gerência da Escola Estadual de Socioeducação, circunstância que afastaria a configuração de deslocamento da sede funcional, bem como que o afastamento superior a 30 (trinta) dias não ostentaria caráter eventual ou transitório, nos termos da legislação de regência, bem como a obrigatoriedade do curso de formação era previamente conhecida pelo candidato desde a publicação do edital do certame.

Irresignado com o teor do
decisum,
o recorrente sustenta, em síntese, que o deslocamento para participação no curso de formação inicial obrigatório configura hipótese apta a ensejar o pagamento de diárias, porquanto o comparecimento presencial em município diverso decorreu de imposição da própria Administração Pública, com efetivo dispêndio de despesas de hospedagem, alimentação e locomoção. Aduz, ainda, que o curso de formação inicial não se confunde com alteração de lotação funcional, tampouco possui aptidão jurídica para descaracterizar o afastamento da sede originária do servidor, defendendo, ademais, que o edital do certame não poderia restringir direito indenizatório previsto em lei. Subsidiariamente, pugna pela cassação da sentença, ao argumento de cerceamento de defesa diante da ausência de oportunidade para complementação probatória quanto à sua lotação funcional.

Contrarrazões apresentadas pelo ente estadual, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia submetida à apreciação desta e. Turma Recursal gravita em torno da verificação da efetiva lotação funcional do servidor à época dos fatos, bem como da possibilidade de reconhecimento do direito à percepção de diárias em razão do deslocamento para participação em curso de formação inicial realizado em localidade diversa.

Ainda que a tese jurídica deduzida pela parte recorrente revele consistência sob o prisma abstrato, no sentido de que a participação em curso de formação não tem o condão de alterar a sede funcional do servidor, o deslinde da controvérsia, no caso concreto, reclama, antes de tudo, a demonstração inequívoca da lotação alegada, o que impõe o exame rigoroso do acervo probatório produzido, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Na origem, o autor, servidor público estadual, pleiteia o pagamento de 45 (quarenta e cinco) diárias administrativas, relativas ao período de 16/04/2024 a 28/06/2024, durante o qual participou de curso de formação inicial na cidade de Cuiabá/MT, sustentando que, embora deslocado para a capital, permaneceu formalmente lotado no município de Barra do Garças/MT.

A lotação funcional é ato administrativo formal, que define a unidade de exercício do servidor no âmbito da estrutura organizacional, de modo que sua alteração demanda ato específico de remoção, redistribuição ou relotação, observado o procedimento legal pertinente.

A mera designação temporária para participação em curso de formação, ainda que vinculada à unidade formadora, não se confunde com modificação da sede funcional. Trata-se de vinculação transitória, instrumental, voltada à capacitação exigida pela própria Administração, desprovida de aptidão jurídica para alterar o domicílio funcional originário.

Cumpre ainda esclarecer que o Termo de Efetivo Exercício lavrado em 16/04/2024 (id. 357418395), ao consignar a lotação do servidor na Gerência da Escola Estadual de Socioeducação, sendo que tal documento limita-se a registrar o início do exercício funcional, circunstância que, no caso concreto, coincidiu exatamente com o início do curso de formação inicial, também ocorrido em 16/04/2024, conforme certificado juntado aos autos (id. 357418396).
Com efeito, a coincidência das datas revela, com nitidez, que o primeiro ato funcional do servidor já se desenvolveu sob determinação direta da própria Administração Pública para deslocamento à capital, em razão da etapa obrigatória de capacitação inerente ao ingresso no cargo.

Todavia, embora a documentação acostada, em especial o termo de efetivo exercício, não se preste a evidenciar modificação estrutural da lotação funcional, limitando-se a retratar circunstância fática relacionada ao início do exercício em contexto de capacitação, verifica-se, no caso concreto,
a impossibilidade de aferição inequívoca, na fase processual adequada, da real e efetiva lotação do servidor à época dos fatos.

Do exame detido das alegações iniciais, do conjunto documental que instrui a exordial e dos argumentos expendidos em sede de impugnação à contestação, constata-se que a parte recorrente sustenta ter sido formalmente lotada no município de Barra do Garças/MT, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório idôneo capaz de corroborar tal assertiva.

O termo de posse (id. 357418394) apenas evidencia que o autor tomou posse no cargo de agente de segurança socioeducativo, não contendo indicação da respectiva sede de lotação. De igual modo, o termo de efetivo exercício e o certificado de conclusão do curso não ostentam aptidão probatória para esclarecer a unidade de exercício do servidor. Outrossim, os demais documentos colacionados, consistentes em documentos pessoais (id. 357418392), comprovante de endereço (id. 357418393), procuração (id. 357418391), ofício nº 27710/2024/GSAJU/SESP (id. 357418397), precedentes jurisprudenciais (id. 357418398), igualmente não se mostram suficientes para demonstrar, de forma segura e inequívoca, a alegada lotação funcional.

Diante desse quadro, evidencia-se a ausência, na fase instrutória adequada, de lastro probatório mínimo apto a comprovar a efetiva lotação do autor, não sendo possível, a partir dos elementos constantes dos autos, afirmar, com o grau de certeza exigido, se o servidor estava vinculado ao município de Barra do Garças/MT, à capital Cuiabá/MT ou a qualquer outra unidade administrativa. Assim, não havendo nos autos documentação específica, contemporânea e idônea capaz de evidenciar a lotação formal do servidor, impõe-se reconhecer a fragilidade do acervo probatório, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão autoral, cujo êxito dependia, precisamente, da demonstração inequívoca desse fato constitutivo do direito alegado (art. 373, inciso I, do CPC).

Em sede recursal, a parte recorrente intenta suprir tal deficiência mediante a juntada de holerite referente ao exercício de abril/2024 (id. 357419359), com o propósito de corroborar a alegada lotação no município de Barra do Garças/MT. Entretanto, trata-se de documentação
apresentada apenas em sede recursal,
sem qualquer demonstração de impossibilidade de sua juntada no momento processual oportuno, circunstância que atrai a incidência da vedação à inovação recursal.

Não se vislumbra, no caso concreto, qualquer excepcionalidade apta a justificar a juntada tardia de tais documentos. Ao contrário, verifica-se que a própria pretensão deduzida na inicial, voltada ao recebimento de diárias relativas ao período de abril a junho de 2024, evidencia que o autor detinha pleno conhecimento dos fatos e dos elementos necessários à comprovação de seu direito desde o ajuizamento da demanda. Era, portanto, de seu inequívoco interesse a adequada instrução do feito com documentos contemporâneos e idôneos aptos a demonstrar sua lotação funcional à época dos fatos, o que não foi providenciado no momento oportuno.

Assim, considerando que os documentos apresentados em grau recursal dizem respeito a fatos pretéritos à prolação da sentença e que eram de pleno conhecimento da parte, bem como ausente qualquer justificativa plausível para a não apresentação oportuna, não se caracterizam como documentos novos, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, razão pela qual não devem ser conhecidos, sob pena de indevida inovação recursal.

Outrossim, não prospera a alegação subsidiária de cerceamento de defesa, na medida em que a controvérsia veiculada nos autos ostenta natureza eminentemente documental, recaindo sobre a própria parte autora o ônus de instruir adequadamente a demanda com os elementos mínimos necessários à demonstração do fato constitutivo do direito invocado. Assim, inexistindo qualquer demonstração concreta de impossibilidade de obtenção ou apresentação oportuna da documentação reputada essencial, não há falar em nulidade da sentença pelo simples fato de a parte recorrente pretender suprir, apenas em sede recursal, deficiência probatória já existente desde o ajuizamento da ação.

Cito, a título de reforço, precedentes que coadunam com o entendimento acima consignado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – MÉRITO – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

(N.U 1052040-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. PRELIMINAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CELEBRADO NA MODALIDADE DIGITAL. CLÁUSULA DE GARANTIA MEDIANTE BLOQUEIO REMOTO DE FUNCIONALIDADES DO APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO BLOQUEIO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VÁLIDO E EXIGÍVEL. CLÁUSULA DE BLOQUEIO NÃO DECLARADA NULA POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONCLUSÃO. N.º 1/1ª TR-TJMT. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO NÃO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu recurso inominado, em demanda envolvendo contrato de empréstimo pessoal celebrado em modalidade digital, com cláusula de garantia mediante bloqueio remoto de funcionalidades de aparelho celular, na qual a parte autora pleiteia a reforma do julgado com base em suposta omissão e erro de fato, mediante juntada de laudo pericial produzido em inquérito policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documento novo em sede de embargos de declaração para fins de reforma do julgado; (ii) estabelecer se há omissão, contradição ou erro de fato no acórdão embargado capaz de justificar efeitos infringentes, especialmente quanto à validade do contrato e à configuração de dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR. A juntada de documento novo em fase recursal somente é admitida nas hipóteses legais, inexistentes no caso, configurando inovação recursal quando destinada a alterar o resultado do julgamento. O laudo pericial invocado foi produzido externamente e não foi apresentado na fase instrutória ou no recurso inominado, inexistindo nos autos à época da decisão embargada. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A decisão embargada analisou adequadamente os elementos constantes dos autos, inexistindo vício que justifique sua modificação. A ausência de prova do efetivo bloqueio do aparelho celular impede a rescisão contratual e afasta a configuração de dano moral, caracterizando mero aborrecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não acolhido. Tese de julgamento: A juntada de documento novo em embargos de declaração para modificar o resultado do julgamento configura inovação recursal, salvo hipóteses legais excepcionais. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo restritos à correção de vícios do julgado. A ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado impede a rescisão contratual e afasta o dever de indenizar por dano moral. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 435, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; Lei nº 9.099/95, arts. 33, 38, 46 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 641.561/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23/05/2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20/04/2020; TJDFT, RApC nº 0745684-97.2021.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 27/07/2023; TJPE, RApC nº 5300352, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 12/06/2019.

(N.U 1021004-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. AMPLIAÇÃO PARA VALORES QUE SUPEREM O SALÁRIO-MÍNIMO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ART. 40, §18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de servidora pública civil aposentada que excedem um salário-mínimo, determinando que a contribuição incida apenas sobre a parcela que ultrapasse o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). O ente público sustenta a legitimidade da cobrança com fundamento no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal e no art. 2º, §5º, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, sob o argumento de existência de déficit atuarial no regime próprio de previdência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que discute descontos previdenciários realizados no âmbito do regime próprio de previdência estadual; e (ii) estabelecer se a contribuição previdenciária de servidora aposentada pode incidir sobre a parcela dos proventos que excede um salário-mínimo, nos termos do art. 149, §1º-A, da Constituição Federal, sem a comprovação concreta de déficit atuarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados apenas na fase recursal não se enquadram nas hipóteses do art. 435 e 517 do CPC, nem do art. 33 da Lei nº 9.099/95, razão pela qual não foram admitidos.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder à demanda, pois a Lei Complementar Estadual nº 612/2019 atribui ao ente estadual a competência para gerir a política previdenciária e disciplinar o regime de contribuições previdenciárias.

Embora o Mato Grosso Previdência (MTPREV) seja autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sua atuação jurídica permanece vinculada ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014.

O art. 40, §18, da Constituição Federal estabelece como regra geral que a contribuição previdenciária de servidores aposentados incide apenas sobre a parcela dos proventos que excede o limite máximo dos benefícios do RGPS.

A ampliação da base de cálculo para alcançar valores superiores ao salário-mínimo, prevista no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal, possui natureza excepcional e condiciona-se à demonstração da existência de déficit atuarial no regime próprio de previdência.

A própria Lei Complementar Estadual nº 202/2004 condiciona a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária à persistência do déficit atuarial, evidenciando o caráter temporário e condicionado da medida.

A ausência de prova técnica ou estudo atuarial que demonstre, de forma concreta e atual, a existência do déficit atuarial impede a aplicação da exceção constitucional e mantém a incidência da regra geral prevista no art. 40, §18, da Constituição Federal.

Na inexistência de comprovação do déficit atuarial, revelam-se indevidos os descontos previdenciários incidentes sobre valores inferiores ao teto do RGPS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos novos na fase recursal só é admitida nas hipóteses legais expressamente previstas.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder a demandas que discutem a incidência de contribuição previdenciária no âmbito do regime próprio de previdência estadual.

A ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidores aposentados para alcançar valores superiores ao salário-mínimo exige comprovação concreta e atual de déficit atuarial do regime próprio.

Na ausência de demonstração técnica do déficit atuarial, a contribuição previdenciária de servidores aposentados deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §18, e 149, §1º-A; Lei nº 9.099/1995, art. 46; LC Estadual nº 202/2004, art. 2º, §5º; LC Estadual nº 560/2014, art. 51; LC Estadual nº 612/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1002148-29.2024.8.11.0006, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.02.2025.

(N.U 1028495-80.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Cito, ainda, julgados de minha relatoria no mesmo sentido:
(N.U 1069440-12.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

(N.U 1054367-97.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

Tecidas essas considerações, não se vislumbra, assim, qualquer razão para a reforma da sentença hostilizada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pela parte promovente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando, em sua integralidade, a decisão invectivada.

Nos termos do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026